Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703925-32.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M.R.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP APELADO: ANA CRISTINA SILVA DE AGUIAR DESPACHO Trata-se de apelação interposta por M.R. Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo. Observo que o processo tramitava como cumprimento de sentença iniciado por Gabriela Bontempo Santos Barbosa e Dario Barbosa Araújo contra M.R. Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP, inclusive com penhora averbada nos autos (id 75615143 e 75615271). Entretanto, o processo passou a tramitar como ação de cobrança proposta pela referida empresa contra Ana Cristina Silva de Aguiar (id 75615198). Intimem-se M.R. Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. – EPP, Gabriela Bontempo Santos Barbosa, Dario Barbosa Araújo e Ana Cristina Silva de Aguiar para esclarecerem o que ocorreu e para requererem o que entenderem de direito. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator